Tribunal: TJMT
Processo: 1015116-93.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015116-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 898.666.221-34 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ABUSIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente débito de R$ 183,12, determinar revisão da fatura com base na média de consumo dos últimos seis ciclos anteriores e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, decorrente de suspensão indevida do fornecimento de água motivada por cobrança abusiva de valores inexistentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, pretendendo a apelante sua majoração sob o argumento de insuficiência do valor arbitrado diante da gravidade dos fatos, considerando a abusividade da cobrança de R$ 1.587,49 referente à suposta fraude no hidrômetro e R$ 183,12 de serviço de esgoto não prestado, confirmada por laudo pericial que comprovou vazamento no hidrômetro e erro na medição.

III. Razões de decidir

3. O dano moral resultante da suspensão indevida do fornecimento de água constitui dano in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo, pois presumida a ofensa à honra e à dignidade do consumidor quando privado de serviço essencial por cobrança abusiva.

4. A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a irrelevância do valor.

5. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado pelo juízo de origem revela-se adequado e proporcional às particularidades da causa, contemplando a suspensão de serviço essencial decorrente de cobrança de valores indevidos comprovadamente inexistentes, atendendo ao caráter compensatório e dissuasório da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

"O quantum indenizatório por danos morais decorrente de suspensão indevida de fornecimento de água deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se o valor arbitrado quando adequado às circunstâncias do caso concreto e à finalidade compensatória e pedagógica da reparação civil."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186, 927; CDC, arts. 6o, VI, 14; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 10130911020188110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ALEXANDRA CARVALHO DE ANDRADE
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá, na Ação de Danos Morais e Materiais n. 1015116-93.2018.8.11.0041, movida em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
, que julgou procedentes os pedidos inicial para declarar inexistente o débito no valor de R$ 183,12 (cento e oitenta e dois reais e doze centavos), além de determinar a revisão da fatura impugnada, com base na média de consumo dos últimos 06 (seis) ciclos anteriores e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência dos devidos consectários legais.

Houve a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada para majorar o valor da condenação por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), por considerá-lo ínfimo diante da gravidade dos fatos. Sustenta que a apelada agiu de forma abusiva ao realizar cobrança indevida no valor de R$ 1.587,49 (mil quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos), referente à suposta fraude no hidrômetro, e de R$ 183,12 (cento e oitenta e dois reais e doze centavos) de serviço de esgoto não prestado, resultando na suspensão indevida do fornecimento de água em 30/05/2018.

Argumenta ainda que o laudo pericial comprovou a existência de vazamento no hidrômetro e erro na medição, confirmando a falha na prestação de serviços pela concessionária. Destaca que a perícia oficial demonstrou a abusividade da cobrança e que a apelada não produziu provas que desconstituíssem as alegações iniciais, devendo o valor da condenação ser majorado ao patamar máximo permitido pela Corte, considerando a gravidade dos fatos narrados e comprovados, além da majoração dos honorários advocatícios, para satisfação do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões apresentadas em id. 288907498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRA CARVALHO DE ANDRADE
contra sentença que julgou procedentes os pedidos inicial para declarar inexistente o débito no valor de R$ 183,12 (cento e oitenta e dois reais e doze centavos), além de determinar a revisão da fatura impugnada, com base na média de consumo dos últimos 06 (seis) ciclos anteriores e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência dos devidos consectários legais.

Cinge-se a controvérsia recursal, em síntese, à análise acerca da adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, que a apelante pretende ver majorado, argumentando insuficiência do valor arbitrado pelo juízo
a quo
.

Inicialmente, destaco que a existência do dano moral restou incontroversa, tendo sido reconhecida pela sentença recorrida e não impugnada pela apelada em recurso próprio. Portanto, a questão devolvida a esta Corte restringe-se à análise da proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
indenizatório arbitrado na origem.

Como é cediço, na fixação do valor da indenização por danos morais, deve o julgador observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado e a finalidade da indenização, que é compensar a vítima e dissuadir o causador do dano de igual e novo atentado.

Sobre o tema, a doutrina e a jurisprudência têm assentado que o
quantum
indenizatório não pode ser tão elevado a ponto de acarretar o enriquecimento sem causa do ofendido, nem tão inexpressivo que não atinja o seu caráter pedagógico e compensatório.

Na hipótese vertente, o juízo sentenciante, atento às nuances do caso concreto, fixou o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que, consideradas as particularidades da causa, afigura-se adequado e proporcional.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a responsabilidade por dano moral decorrente de suspensão indevida do fornecimento de água é presumida, caracterizando o chamado dano
in re ipsa
, que prescinde de comprovação do prejuízo, pois presumida a ofensa à honra e à reputação do consumidor.

Contudo, como bem acentuado pelo magistrado de primeiro grau, o dano moral é conceituado como "
a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima(in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78)
”.

Com efeito, em matéria de responsabilidade civil, a indenização por danos morais deve pautar-se pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo a compensar o abalo sofrido pela vítima sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa.

O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando-se que o caso em comento envolve a suspensão do fornecimento de água, que constitui serviço essencial, devido a cobrança de valores indevidos, o que, de fato, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral passível de indenização.

Nesse sentido:

“AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS – DIFERENÇAS IRREGULARES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CORTE NO FORNECIMENTO –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO
– RECURSO DESPROVIDO. O corte do fornecimento de água motivado em fatura declarada inexistente, configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10130911020188110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024 - destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025